Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pelo Oficial de Justiça[1], apura-se que o réu não fora localizado no endereço indicado. Ante essa evidência, ao autor para, no prazo de 10 (dez) dias, fornecer o atual endereço do réu de forma a ser viabilizado o aperfeiçoamento da relação processual. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço do réu, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular da ação que promove. I. Brasília-DF, 14 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 18549277.